Tribunal: STF
Processo: HC 219276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se busca, em síntese, “a RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS para que o Tráfico de Drogas NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% para que o sentenciado possa ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, incisos, I, II, III e IV, da Lei de Execução Penal, aplicando a lei penal mais benéfica.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente